Tribunal: TJDFT
Processo: 0719962-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719962-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GUIMARÃES &amp; GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA JURÍDICA RECORRIDO: DIANA MARY PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM “QUOTA LITIS”. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE REDUZIDA PENSÃO VITALÍCIA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos que, embora tenha reconhecido a validade da norma contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 30% sobre os valores recebidos pela autora em ação indenizatória, limitou a incidência dessa cláusula à soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, acrescida de 12 (doze) parcelas vincendas da pensão vitalícia. 2. Fatos relevantes. (i) A autora contratou a sociedade ré para atuar em ação de indenização por danos decorrentes de acidente, tendo sido pactuado o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 30% sobre “o que vier a receber da ação”; (ii) a demanda judicial foi resolvida por acordo homologado, que estabeleceu o pagamento de R$ 463.960,96 em quinze parcelas e fixou pensão vitalícia mensal de R$ 1.400,00, valor sobre o qual, após o recebimento integral da indenização, a autora passou a repassar mensalmente 30% à parte ré, vindo, então, a ajuizar a presente ação visando ao reconhecimento da inexigibilidade dessa obrigação, à restituição dos valores pagos e à reparação por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é ainda eficaz a cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios no percentual de 30% (trinta por cento) sobre “o que vier a receber da ação”, especificamente quanto a sua incidência sobre as parcelas mensais da pensão vitalícia instituída por acordo homologado judicialmente, bem como a possibilidade de limitação temporal dessa obrigação com fundamento nos princípios da moderação, da razoabilidade e da função social do contrato, à luz do art. 49 do Código de Ética e Disciplina da OAB e do § 9o do art. 83 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios sobre “o que vier a receber da ação” admite interpretação restritiva quando envolver prestações periódicas de natureza alimentar. 5. Embora válida em abstrato, a cláusula contratual que estipula honorários em percentual sobre “o que vier a receber da ação” não autoriza, automaticamente, a incidência sobre verbas de natureza continuada, como a pensão vitalícia. A pensão possui caráter alimentar e destina-se à subsistência da parte autora, circunstância que impõe interpretação conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422). O repasse perpétuo de 30% sobre essa reduzida verba (R$ 1.400,00) comprometeria o mínimo existencial da contratante e configuraria desequilíbrio contratual, vedado pelo ordenamento jurídico. 6. A aplicação analógica do § 9o do art. 83 do Código de Processo Civil — honorários incidirão sobre as parcelas vencidas e doze parcelas vincendas — encontra respaldo na jurisprudência como critério de equidade para evitar onerosidade excessiva em contratos de prestação de serviços advocatícios cuja remuneração se projeta no tempo. 7. A condição de vulnerabilidade da autora, somada à natureza alimentar da verba e à ausência de previsão contratual específica quanto à reduzida pensão, legitima a intervenção judicial para preservar o equilíbrio contratual e impedir enriquecimento sem causa de parte a parte. 8. Acertada a sentença ao reconhecer o direito do advogado de cobrança de honorários advocatícios contratuais apenas sobre as doze primeiras parcelas pagas à título de pensão vitalícia, compatibilizando a remuneração com os princípios da moderação e razoabilidade previstos no art. 49 do Código de Ética da OAB. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação desprovida. ___________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 884; CPC, arts. 85, § 14, e 83, § 9o; 545, § 1o, Lei no 8.906/1994, art. 49. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1428155, Rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 14.06.2022; TJDFT, Acórdão 950905, Rel. José Divino, Sexta Turma Cível, DJe 05.07.2016. A parte recorrente alega violação ao artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da validade integral do contrato de honorários advocatícios extrajudicial pactuado entre as partes, em observância à autonomia privada, ressaltando a inexistência, in casu, de vício ou abusividade que justifique a interferência judicial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, a autora/apelada contratou os serviços da sociedade de advogados/apelante para representação judicial em demanda indenizatória, tendo sido convencionado o pagamento de honorários contratuais na ordem de 30% sobre “o que vier a receber da ação”. O contrato de honorários advocatícios firmado na modalidade quota litis estabelece a remuneração do causídico mediante o repasse de percentual incidente sobre o resultado econômico da demanda. Embora válida e admitida pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 85, § 14), essa forma de contratação exige cláusula expressa, limites proporcionais e observância aos princípios da moderação e da boa-fé, especialmente quando o objeto for verba de natureza alimentar, como a pensão vitalícia percebida pela parte autora. É incontroverso que a parte autora recebeu, em decorrência de acordo judicial homologado nos autos daquela demanda (processo no 0033871-95.2013.8.07.0001), o montante de R$ 463.960,96, quitado em 15 (quinze) parcelas, além de pensão vitalícia no valor de R$ 1.400,00 mensais. Por seu turno, os advogados/apelantes receberam da autora/apelada o valor de R$ 139.188,28, correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o total da indenização e passaram a cobrar (e efetivamente receber) mais R$ 420,00 por mês, valor equivalente a 30% (trinta por cento) da pensão vitalícia de R$ 1.400,00. De fato, a interpretação da cláusula contratual deve observar os princípios que regem os contratos civis, em especial a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa. O contrato, embora preveja o pagamento de 30% “do que vier a receber da ação”, é omisso quanto à especificação sobre a incidência do percentual sobre verbas de natureza continuada, como é o caso da pensão vitalícia (ID 73612221 - Pág. 7/8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024